Tribunal: TJPA
Processo: 0801686-87.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801686-87.2021.8.14.0035

APELANTE: JACKSON LUAN SOUZA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. REITERAÇÃO CRIMINOSA E VALOR DA
RES FURTIVAE
SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DE FURTO SIMPLES.
QUALIFICADORA EVIDENCIADA NOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155, §4º, II, do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, objetivando
a
absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a si imputado para o de furto simples e o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material no caso concreto; (ii) saber se deve ser desclassificado o crime em comento para o de furto simples; e, (iii) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, pois, além do
valor dos bens subtraídos (aproximadamente R$ 2.400,00) superar o limite de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (R$ 1.100,00 no ano de 2021), o recorrente
não atende à circunstância subjetiva do referido brocardo, já que incorre com habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio, inclusive com condenação transitada em julgado. Precedentes do C. STJ.

4.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apreensão e apresentação, auto de entrega e prova oral colhida durante a instrução criminal, em especial o depoimento da vítima e a confissão do réu. Restando demonstrada a existência de um vínculo subjetivo entre o ofendido e o autor, o qual era funcionário da oficina de onde foram subtraídos os bens apreendidos, caracterizada a qualificadora do art. 155, §4º, II, do CP. Precedentes jurisprudenciais.

5.
Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade
(venda de parte da
res furtivae
) e circunstâncias do crime (furto praticado durante a noite, período de menor vigilância dos bens subtraídos)
. Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JACKSON LUAN SOUZA DE SANTANA (ID – 19506166),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos
(ID – 19506154), que, pela prática
delitiva prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer
a
absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a si imputado para o de furto simples e o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 19506171), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 19836318, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 19506084
) o seguinte:

“Narram os autos do inquérito policial tombado sob o n. 69/2021.000278-3, instaurado mediante auto de prisão flagrante que no dia 14/12/2021, durante o repouso noturno e em dias que antecederam esta data, em horários não especificados, o DENUNCIADO JACKSON LUAN SOUZA DE SANTANA subtraiu de uma oficina mecânica denominada “Oficina do Profeta”, localizada na Rua Felipe Patroni, Óbidos - PA, de propriedade da VÍTIMA CLEIDINALDO DOS SANTOS FERREIRA diversos objetos tais como chaves, cabo de aço, peças de veículo, óleo, lixadeira; macaco hidráulico e 02 (duas) baterias de 150 amperes, conforme auto de apreensão e apresentação ID: 45605904 - Pág. 6, as quais acessara após arrombar o porta-bateria de um ônibus que estava estacionado na oficina.

Consta nos autos que, no dia 15/12/2021, por volta das 06:00 h, a VÍTIMA CLEIDINALDO DOS SANTOS FERREIRA chegou em sua oficina e surpreendeu-se com o arrombamento do porta-bateria de seu ônibus que estava estacionado em sua oficina, tendo percebido que tinham sido furtadas do local 02 (duas) baterias de 150 amperes, avaliadas aproximadamente em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). O ofendido indagou aos vizinhos se alguém havia visto alguma coisa, quando soube que no final do dia 14/12/2021 o DENUNCIADO JACKSON LUAN SOUZA DE SANTANA rondara a oficina mecânica quando esta já estava fechada.

O DENUNCIADO JACKSON LUAN SOUZA DE SANTANA chegou no local e perguntou o que estava acontecendo, tendo-o questionado a VÍTIMA CLEIDINALDO DOS SANTOS FERREIRA acerca do furto das duas baterias, ocasião em que o DENUNCIADO confessou que os objetos furtados estavam em sua residência, recuperando a vítima as duas baterias de 150 amperes. Em seguida o ofendido acionou uma guarnição da polícia militar que recuperaram na residência do DENUNCIADO 01 (uma) lixadeira e 02 (dois) cabos de baterias, produtos estes que haviam sido furtados da oficina da vítima dias antes.

A VÍTIMA CLEIDINALDO DOS SANTOS FERREIRA em sede policial relatou que é proprietário da oficina mecânica denominada “Oficina do Profeta”, localizada na Rua Felipe Patroni, próximo ao posto de saúde, Óbidos - PA, tendo dito que há cerca de um mês havia contratado os serviços do mecânico JACKSON LUAN SOUZA DE SANTANA o qual reside em frente a oficina mecânica. Declarou o ofendido que durante o período da contratação diversos objetos estavam sumindo da oficina. Desconfiando do DENUNCIADO JACKSON LUAN SOUZA DE SANTANA decidiu dispensá-lo contudo, no dia 15/12/2021, ao chegar em sua oficina por volta das 06:50 h, deparou com o porta-bateria arrombado de seu ônibus que estava estacionado no local, tendo percebido que duas baterias de 150 amperes haviam sido furtadas. Ao questionar o DENUNCIADO acerca do furto este confessou-lhe que havia subtraído as duas baterias, tendo recuperado além das duas baterias, mais 01 (uma) lixadeira e 02 (dois) cabos de baterias que estavam na casa do DENUNCIADO. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incursos nas sanções punitivas do art. 155, §4º, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 19506154), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alega o recorrente que a conduta praticada por ele não se reveste de tipicidade material, em virtude da mínima agressão ao sistema jurídico, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, senão vejamos:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do
princípio da insignificância ou da bagatela
, porém desde que satisfeitos os seguintes
requisitos

concomitantes
:
mínima ofensividade da conduta praticada
;
ausência de periculosidade social da ação
;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, conforme os documentos constantes do inquérito policial (IDs – 19506078 a 19506080), o réu praticou o
furto
de:
duas baterias de caminhão de 150 amperes
;
uma lixadeira, marca NEO
; e,
dois cabos de bateria
. Destes bens, só as baterias estão avaliadas em aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), cada.

Assim, vê-se que os produtos do crime em comento
não constituem algo insignificante, desprezível ou diminuto
, já que o
valor
deles, à época,
ultrapassava
(e muito!)
o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente
, limite amplamente difundido na jurisprudência. Ademais, o
apelante

não atende à circunstância subjetiva do princípio supracitado, já que
incorre com habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio
, inclusive com
sentença penal condenatória transitada em julgado em 03/02/2020 nos autos do Processo nº 0001970-02.2019.8.14.0035
, conforme
certidão judicial criminal positiva no ID – 19506070.

À guisa de informação, no ano de 2021, época em que se deu o fato delituoso em questão, o salário-mínimo vigente no país totalizava R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo 10% (dez por cento) o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), o que, como visto, está bem abaixo do valor total dos bens subtraídos.

Portanto, considerando os argumentos esposados e, ainda, que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos pelo recorrente, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria criminal, a saber:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E RES FURTIVA AVALIADA EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade criminosa, especialmente em crimes patrimoniais
.

5. A reiteração no cometimento de infrações penais revela relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

6.
O valor da res furtiva, superior a 10% do salário-mínimo, reforça a ofensividade da conduta, inviabilizando a aplicação do postulado
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "a habitualidade criminosa e o valor da res furtiva (superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos) são circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância"
. (...)”
(STJ, AgRg no HC 852.834 / GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/12/2024) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA. VALOR DO BEM MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A contumácia (reiteração delitiva e reincidência) na prática de crime de mesma natureza impele a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado
, indicando que a absolvição não seria socialmente recomendável no caso concreto.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça também está firmada no sentido de ser
incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 918.312 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02/09/2024) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FURTO
. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS.
VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta
. São elas: a) a
mínima ofensividade da conduta do agente
; b)
ausência de periculosidade social na ação
; c) o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2. No caso,
as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário-mínimo da época
(equivalente a cerca de 55% do salário-mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é
suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância
.

3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.”
(STJ, REsp 2.062.375 / AL, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/10/2023) (grifo nosso)

2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA O DE FURTO SIMPLES.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas nos autos pelos documentos do inquérito policial (IDs – 19006400 e 19006401), mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apreensão e apresentação e auto de entrega, bem como por meio da prova oral colhida durante a instrução criminal, em especial a confissão do réu.

Em juízo, a vítima CLEIDINALDO DOS SANTOS FERREIRA relatou que o apelante foi mecânico da sua oficina, possuindo as chaves do local e que, durante o tempo em que ele trabalhou no local sumiram muitas ferramentas, o que o fez mandá-lo, até pelo comportamento alterado dele, porém, isso piorou o sumiço das coisas, pois, apenas em um mês, desapareceram cinco baterias, ferramentas e outros materiais. Disse, ainda, que, começou a vigiar a oficina, que tudo o que recorrente furtava e não conseguia vender, deixava em sua casa, e que, na manhã do dia do fato, percebeu o sumiço de duas baterias de ônibus, encontrando-as no quintal da casa dele, no que acionou a polícia, a qual recuperou parte do material subtraído.

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares DANILO AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS e JOSÉ RIBAMAR DUARTE DA SILVA, os quais, em uníssono, afirmaram ter sido acionados pelo ofendido acerca do furto de duas baterias de caminhão por parte do réu, seu ex-funcionário, no que diligenciaram até a casa dele e lá encontraram diversos bens subtraídos da oficina.

Logo, restou confirmado o furto qualificado com abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP), na medida em que o apelante era funcionário do estabelecimento comercial da vítima, com livre acesso aos objetos lá disponíveis.

Não é despiciendo anotar que, para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança, é essencial que exista um vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído antes do delito. Além disso, é necessário que a
res
esteja na esfera de disponibilidade do agente devido à confiança nele depositada, como se deu na hipótese.

Nesse diapasão:

“
FURTO QUALIFICADO
– RECURSO DEFENSIVO: preliminar de nulidade – pleiteado oferecimento de acordo de não persecução penal – inocorrência – requisitos não preenchidos – benesse fundamentadamente rejeitada – PRELIMINAR REJEITADA. FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO:
pleito de afastamento das qualificadoras do abuso de confiança
e fraude –
impossibilidade – uso da condição de prestador de serviços para praticar o furto
– livre acesso às contas e dados do empregador – fraude caracterizada pelo uso de cartão de crédito da vítima e solicitação de empréstimo em seu nome – qualificadoras mantidas – DESPROVIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – presentes circunstâncias judiciais e legais – inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena – correto reconhecimento da continuidade delitiva – regime prisional adequado – IMPROVIMENTO.”
(TJ/SP, 1501444-33.2022.8.26.0063, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 24/10/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO
- ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E "ANIMUS FURANDI" COMPROVADOS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS - VALOR PROBANTE -
ABUSO DE CONFIANÇA - RELAÇÃO DE TRABALHO - MANUTENÇÃO
- CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INEXISTÊNCIA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - NÃO CABIMENTO - ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - INDENIZAÇÃO MÍNIMA - AFASTAMENTO - VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como a intenção do agente de subtrair coisa alheia móvel ("animus furandi"), mantém-se a condenação - A palavra dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la e quando condizem com as demais provas dos autos -
Deve ser mantida a condenação no delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, quando o acusado, aproveitando-se da sua condição de empregado, aproveita para furtar objetos pertencentes ao local em que trabalhava
- Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea se o réu não assumiu a autoria delitiva em relação ao delito que lhe foi imputado - Em sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, deve ser mantido o regime fechado - Não tendo sido requerida pelo Ministério Público, na denúncia, a fixação da indenização pelos danos materiais e morais causados pelo réu, não cabe ser pleiteada, posteriormente, em alegações finais, devendo ser decotada.”
(TJ/MG, 0008704-06.2023.8.13.0342, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 03/10/2024) (grifo nosso)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como
desfavoráveis ao recorrente
os
vetores CULPABILIDADE
(venda de parte dos bens subtraídos)
e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
(furto praticado durante a noite, período de menor vigilância dos bens furtados), o que justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
.

Nesse ponto, anota-se que, consoante entendimento do STJ
[4]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Logo, mantenho a pena-base do réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[5]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, e a atenuante da confissão espontânea, estabelecida no art. 65, III,
d
, do CP, restando a depena definitiva do apelante no
quantum
suso mencionado, considerando a inexistência de minorantes a serem reconhecidas.

Por fim, preservo o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 210.996 / PR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[5]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 26/08/2025